Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76300153).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria do servidor. Narrou que ocupou o cargo de agente de gestão de resíduos sólidos, aposentado em 12/01/2020. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 12 (doze) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada, em 30 meses, a partir do mês 02/2020. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foram excluídos da base de cálculo o auxílio-alimentação e parcela complementar do auxílio alimentação.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado no momento do último ato do processo, ou seja, a data do pagamento da última parcela da LPA para o autor (julho de 2022), já que, antes disso, jamais teria como saber que a base de cálculo do referido pagamento estava incorreta. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com os documentos constantes dos autos, o requerente aposentou-se em 12/01/2020 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 02/2020.
7. A presente demanda foi proposta em 1/04/2025. Prescrita a pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
8. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (02/2020) é que surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, o autor tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.